Tribunal: TJES
Processo: 0004511-18.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004511-18.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRO VALADARES MUNIZ
APELADO: MARCELO DELA FINA INACIO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA DA CONTRATAÇÃO.
PACTA SUNT SERVANDA.
AUTONOMIA DA VONTADE E LIBERDADE CONTRATUAL. PREVALÊNCIA. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

1. A cláusula penal pode ter natureza compensatória, quando relativa à inexecução total ou parcial da obrigação ou, ainda, moratória, sendo destinada a evitar o atraso no cumprimento da obrigação. Art. 409, CC. Precedentes do STJ.

2. Considerando a incidência dos princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e do
pacta sunt servanda,
que estabelecem, em regra, a prevalência das cláusulas expressas em contrato válido e eficaz firmado entre partes equivalentes, deve ser mantida a cobrança dos honorários advocatícios expressos no negócio, sobretudo quando comprovada a utilização dos serviços. Precedentes STJ.

3. A repetição dobrada do indébito expressa no art. 940, do CC, pressupõe a má-fé do credor, não presente no caso em apreço. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004511-18.2019.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALESSANDRO VALADARES MUNIZ

ADVOGADO : PAULO ROBERTO DE PAULA GOMES - OAB ES3812-A

RECORRIDO : MARCELO DELA FINA INACIO

ADVOGADO : ANDREI COSTA CYPRIANO - OAB ES11458-A

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito a Embargos à Execução de título extrajudicial opostos pelo ora Apelante por inconformado com os valores cobrados nos autos da via satisfativa nº 0002056-80.2019.8.08.0021.

A Execução foi proposta para a cobrança de dívida inicial no valor de R$ 52.045,32 (cinquenta e dois mil e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos).

Na r. sentença, o juízo de origem acolheu parcialmente a pretensão do Embargante, determinando o abatimento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), relativa aos valores que foram comprovadamente pagos pelo ora Recorrente.

Irresignado, o devedor interpôs a presente Apelação Cível, visando ao acolhimento integral das assertivas iniciais, o que será apreciado separadamente na sequência.

1. MULTA CONTRATUAL.

O Apelante alega que a multa cobrada na Execução é incabível, uma vez que se trata de cláusula penal compensatória, somente exigível na hipótese de inadimplemento total do contrato, o que não teria ocorrido, já que houve o cumprimento parcial do negócio.

Pois bem.

O contrato de compra e venda objeto do litígio previa,
verbis:

CLÁUSULA SÉTIMA

Caso alguma das partes não cumpra o disposto nas cláusulas estabelecidas neste instrumento, responsabilizar-se-á pelo pagamento de
multa equivalente a 10% a venda do imóvel
e honorários advocatícios. No caso de arrependimento os PROMISSÁRIOS-VENDEDORES devolverão em dobro a quantia recebida e o o PROMISSÁRIO-COMPRADR perderá o sinal pago.

De acordo com o disposto no Código Civil:

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.

Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.

Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.

Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou orientação no sentido de que a cláusula penal pode ter natureza compensatória, quando relativa à inexecução total ou parcial da obrigação ou, ainda, moratória, sendo destinada a evitar o atraso no cumprimento da obrigação. Vejam, ilustrativamente, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. CUMULAÇÃO DE MULTA COM PERDAS E DANOS NÃO VERIFICADA. CLÁUSUL PENAL COMPENSATÓRIA COM FINALIDADE PUNITIVA E INDENIZATÓRIA. REDUÇÃO DA MULTA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVIDADE. MULTA POR COBRANÇA EXCESSIVA. INAPLIBACABILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MORA EX RE. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de cobrança ajuizada em 24/07/2009, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 29/05/2017 e 07/08/2017, e atribuídos ao gabinete em 26/04/2018.

2. O propósito do primeiro recurso consiste em definir, além da negativa de prestação jurisdicional, se a) estão preenchidos os requisitos para caracterização de força maior, b) houve cerceamento de defesa, c) é possível a cumulação de cláusula penal compensatória com indenização por perdas e danos, d) caso admitida a cumulação, é cabível a sua redução por excessividade, e) estão presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 940/CC à segunda recorrente e f) houve distribuição proporcional dos encargos de sucumbência.

3. O propósito do segundo recurso especial é dizer sobre a) o dies a quo dos juros de mora, b) a redução equitativa da multa convencional e c) a majoração da verba honorária arbitrada em prol do seu patrono.

4. Os argumentos deduzidos pela primeira recorrente foram objeto de minuciosa análise pelo Tribunal a quo, inexistindo violação aos art. 489, § 1º, IV, e 122 do CPC. Ademais, a Corte estadual, após analisar as provas coligidas aos autos, concluiu pela não caracterização do fato aventado como evento de força maior, de modo que inexistia omissão ou obscuridade a ser sanada a respeito da questão.

5. O caso fortuito ou de força maior afasta a responsabilidade do devedor pelos danos oriundos do inadimplemento ou da mora contratual, à medida em que interrompe o liame de causalidade que unia o agente ao resultado danoso. Para sua configuração, é imprescindível que haja a confluência de dois fatores: o evento deve ser necessário, isto é, deve impossibilitar o cumprimento da obrigação e suas consequências devem ser inevitáveis ou irresistíveis. Levando em consideração esses preceitos, é certo que a elevação do preço da energia elétrica não se reveste dos contornos da força maior, porque: (i) a alteração no preço dos bens que a parte contratada se obriga a fornecer é situação comum, já que se relaciona a inúmeras variáveis econômicas. Trata-se, assim, de um risco atrelado ao negócio; (ii) o problema financeiro ocasionado pelo aumento de preço poderia ter sido obstado caso a energia tivesse sido adquirida em uma única oportunidade e não pouco a pouco, no curso da relação contratual; (iii) a elevação do preço do objeto da prestação até pode dificultar o cumprimento da obrigação, possibilitando, no mais das vezes, a aplicação da figura da excessiva onerosidade, mas não a torna impossível.

6. Nada obstante a interposição de embargos de declaração, o aresto recorrido não decidiu acerca dos argumentos invocados pela recorrente em seu recurso especial quanto aos arts. 421, 422 e 427, o que inviabiliza o seu julgamento (Súmula 211/STJ). Esses dispositivos foram mencionados pela primeira vez nos embargos de declaração, caracterizando verdadeira inovação das teses de defesa, de modo que não era dado ao TJ/SP analisar a controvérsia tendo em vista tais normas.

7. Esta Corte tem destacado reiteradamente que "inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se suficientemente comprovada nos autos por outros elementos" (AgInt no REsp 1864488/SP, Terceira Turma, DJe 01/09/2020).

8.
A cláusula penal pode ser classificada em duas espécies: a cláusula penal compensatória, que se refere à inexecução da obrigação, no todo ou em parte; e a cláusula penal moratória, que se destina a evitar retardamento no cumprimento da obrigação, ou o seu cumprimento de forma diversa da convencionada, quando a obrigação ainda for possível e útil ao credor. A par das espécies de cláusula penal, situam-se as finalidades que essa modalidade de multa convencional pode desempenhar no contexto obrigacional em que estipulada. Nesse aspecto, a cláusula penal (seja ela compensatória ou mesmo moratória) pode qualificar-se como indenizatória, quando tem por escopo pré-fixar as perdas e danos decorrentes da mora ou do inadimplemento total, ou punitiva, caso em que assume caráter sancionatório.
A cláusula penal, no caso, é compensatória e abarca essas duas funções, já que ao mesmo tempo em que visa a sancionar o devedor inadimplente, fixa as perdas e danos. Dessarte, não se está a tratar, propriamente, da possibilidade de cumulação de cláusula penal com perdas e danos. Inexiste, portanto, similitude entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas.

9. Esta Corte entende "ser possível a redução judicial da cláusula penal estabelecida em contrato ou acordo firmado pelas partes, quando ficar demonstrado o excesso do valor arbitrado inicialmente, observando-se os princípios da proporcionalidade e da equidade" (AgInt no AREsp 1471006/RS, Terceira Turma, DJe 30/08/2019). Na hipótese dos autos, todavia, o simples fato de a multa ter atingido cifra milionária é insuficiente a ilustrar sua excessividade. Não só, o reconhecimento acerca da existência ou não da aludida desproporcionalidade demandaria o reexame das provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

10. Ao julgamento do REsp 1.111.270/PR, sob o rito dos repetitivos (Tema 622), esta Segunda Seção consolidou orientação no sentido de que "a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor". Apesar da desnecessidade de reconvenção, não resta evidenciada a exigida má-fé.

11. Nos termos do art. 408 do CC/02, a cláusula penal torna-se eficaz tão logo materializada sua hipótese de incidência. Vale dizer, ocorrido o inadimplemento, desde já é exigível a pena convencional. Não bastasse isso, e como pontuado na sentença, no próprio contrato restou expressamente previsto um prazo para pagamento da cláusula penal. Tratando-se, assim, de mora ex re, e não tendo a vendedora efetuado o pagamento da cláusula penal no lapso temporal ajustado, restou configurada sua mora. Em consequência, é a partir desse momento que devem fluir os juros moratórios.

12. A multa prevista no contrato de compra e venda de energia tem natureza de cláusula penal e, sendo assim, revela-se correta a redução operada pela Corte estadual, com fulcro no art. 413 do CC/02, em razão do adimplemento parcial da obrigação.

13. "A distribuição dos ônus sucumbenciais se pauta pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos" (REsp 1.100.798/AM, Terceira Turma, DJe de 08/09/2009). Sucumbência redimensionada em observância ao decaimento de cada uma das partes.

No que pertine aos honorários advocatícios, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "quando a sentença for de natureza condenatória, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, devem ser aplicados os limites percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC/73 - mínimo de 10% e máximo de 20%, incidentes sobre o valor da condenação" (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.488.038/SP, Terceira Turma, DJe 7/5/2020). Além disso, ante a parcial sucumbência, é cabível a fixação de honorários aos procuradores de ambas as partes.

14. Recurso especial de COENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido e recurso especial adesivo de VOTENER - VOTORANTIM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.736.452/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 1/12/2020.)

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COPARTICIPAÇÃO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO INCORPORADOR EM REPASSAR AO PROPRIETÁRIO DO TERRENO 18,33% DA QUANTIA OBTIDA COM A VENDA DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. ART. 413 DO CC/2002. DEMORA NO REPASSE DOS VALORES. JUROS DE MORA INCLUÍDOS NO LAUDO PERICIAL.

1.
A cláusula penal é instituto jurídico de natureza de sanção civil, visando o ressarcimento pelo inadimplemento contratual, podendo ser de duas espécies: compensatória (relativa ao descumprimento total da obrigação) ou moratória (concernente ao descumprimento parcial).
2. A jurisprudência desta Corte Superior veda a cumulação da cláusula penal compensatória com o adimplemento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva do credor. Todavia,
essa cumulação é admitida nas hipóteses em que a cláusula penal ostenta natureza moratória, decorrente de descumprimento parcial.

3. Na espécie, a obrigação da parte demandada envolvia a incorporação, construção e venda das unidades imobiliárias, para, ao final, repassar ao demandante - proprietário do terreno - a quantia correspondente a 18,33% sobre o valor das vendas das unidades imobiliárias. Tendo em consideração que a incorporadora descumpriu essa última obrigação - repasse de valores ao proprietário do terreno -, está caracterizado inadimplemento parcial, circunstância que caracteriza a natureza moratória da cláusula penal, admitindo a sua cumulação com a obrigação principal.

4. A multa contratual deve ser proporcional ao dano sofrido pela parte cuja expectativa fora frustrada, não podendo traduzir valores ou penas exorbitantes ao descumprimento do contrato. Caso contrário, poder-se-ia consagrar situação incoerente, em que o inadimplemento parcial da obrigação se revelasse mais vantajoso que sua satisfação integral.

5. No caso dos autos, a redução da multa empreendida pela decisão agravada, com base no art. 413 do Código Civil de 2002, por levar em consideração o art. 412 do Código Civil de 2002 e as peculiaridades do caso concreto, se revela proporcional e equitativa. É que, na forma em que foi postulada pelo demandante e fixada pela instância ordinária, a quantia superava o montante principal corrigido monetariamente. Ademais, a redução da multa efetivada pela decisão impugnada se deu, não sobre o percentual contratado pelas partes - 20% (vinte por cento) - mas sobre a sua base de cálculo, passando a ser adotada a quantia não repassada pela parte demandada ao ora agravante, corrigida monetariamente.

6. Ademais, quanto ao argumento de que a retenção de valores por parte da agravada causou-lhe prejuízo, acentuando que ficou sem o imóvel e impossibilitado de dele auferir renda, insta consignar que a mora nesse repasse é questão a ser resolvida com a inclusão de juros moratórios, os quais foram inseridos no laudo pericial adotado pelo juízo.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.078.510/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 14/6/2018.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação,
e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp n. 1.635.428/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 25/6/2019.)

Assim, plenamente viável a cobrança da cláusula penal em apreço para o caso de inadimplemento parcial da obrigação.

2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

O Recorrente pretende, ainda, sejam extirpados os valores inseridos na Execução a título de honorários advocatícios.

De todo modo, considerando a incidência dos princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e do
pacta sunt servanda,
que estabelecem, em regra, a prevalência das cláusulas expressas em contrato válido e eficaz firmado entre partes equivalentes, igualmente não vejo motivo para o acolhimento da pretensão.

Ademais, consta dos autos da Execução (processo nº 0002056-80.2019.8.08.0021, fls. 12 e seguintes, a prova relativa à contratação dos serviços advocatícios no percentual expresso na via executiva, de maneira que há que ser mantida a cobrança.

Em reforço, destaco precedente do c. STJ que,
mutatis mutandis,
concluiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DECOTE DO VALOR EXEQUENDO ANTE O FIM DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão foi omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.

2. No caso, a Corte de origem, após a análise das circunstâncias específicas da causa, concluiu pela existência de elementos suficientes para considerar extinta a relação jurídica estabelecida entre as partes.
Além disso, o acórdão recorrido consignou que, a despeito da previsão contratual para cobrança de honorários advocatícios eventualmente devidos em razão da mora do locatário, não houve comprovação da prestação dos serviços, na medida das obrigações contratuais convencionadas.
Infirmar as referidas conclusões exigiria o revolvimento fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.528.452/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

É que preconiza o art. 421 e 421-A, do Código Civil, a saber:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Nessa linha, inexistindo motivo razoável que justifique a relativização da força obrigatória do contrato e, ainda, levando em conta a comprovação dos serviços advocatícios contratados pelo Exequente, deve ser mantida a cobrança.

3. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

O Apelante pretende a devolução em dobro do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que foi incluído na Execução quando, na verdade, já havia sido quitado. Além disso, pleiteia a atualização da quantia nos mesmos moldes do débito cobrado na via executiva.

Entretanto, as assertivas não merecem endosso.

Na verdade, sequer há que se falar em repetição do indébito.

De fato, o ora Recorrente que se encontra em dívida com o Exequente e o valor em questão diz respeito, tão somente, a parte da obrigação (vale dizer inadimplida) imputada ao mesmo, que sequer questiona a existência do débito principal.

Ademais, a repetição dobrada do indébito expressa no art. 940, do CC, pressupõe a
má-fé do credor,
não presente no caso em apreço. Vejam o STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, "nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, a correção monetária incide a partir do vencimento da obrigação" (AgInt no AgInt no AREsp 2.005.562/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE de 30/5/2022). Aplicação da Súmula 83 do STJ.

2.
No tocante à repetição do indébito em dobro, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil
" (AgInt no AREsp 1.752.351/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24/6/2021). Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.095.187/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO FEITO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RITO ADEQUADO. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. REEXAME. SÚMULA 5/STJ. SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO EXEQUENTE. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Quanto à regularidade do procedimento eleito pelo exequente, o Tribunal de origem anotou que o contrato de compra e venda celebrado entre as partes, apesar de prever a obrigação de entrega de coisa certa (sacas de soja), também permitia ao credor postular a obrigação de pagar quantia certa, como prestação substitutiva. A reforma desse entendimento demandaria o reexame das cláusulas do contrato, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 5 deste Pretório.

2
. Já se consolidou nesta Corte, por meio de precedente obrigatório, o entendimento de que, "Para que haja a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (art. 1.531 do CC 1916 / art 940 do CC 2002), é imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Permanece válido o entendimento da Súmula 159-STF: Cobrança excessiva, mas de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual art 940 do CC 2002)
" - REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015.

3. Na hipótese, pois, em que há dúvida sobre o efetivo pagamento das parcelas apontadas (primeira e segunda), consoante expressamente reconhecido pelo Tribunal de origem, é inviável atribuir-se má-fé à cobrança dos respectivos valores pelo credor, o que afasta a sanção do art. 940 do Código Civil.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.380.757/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

No caso em exame, não há indício de má-fé do credor, até porque os depósitos efetuados pelo devedor foram feitos aleatoriamente, em momentos diversos e sem a devida comunicação, de maneira que não me parece razoável penalizar o credor com o comportamento imprevisível do devedor.

Por fim, igualmente não há por que determinar a atualização monetária do valor pago pelo devedor, sobretudo em razão de não ter sido imputada qualquer devolução em seu favor, mas tão somente o abatimento da quantia paga do montante cobrado na Execução.

Logo, permanece hígida a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios para o montante de 12% (doze por cento), considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)